Tribunal: TJMT
Processo: 1029926-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1029926-86.2024.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ORIGINAL AUTO CENTER BOSCH CAR SERVICE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/10/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais, Com Pedido De Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão de um bloqueio no valor de R$ 18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais), advindo de um recebimento referente ao conserto de uma caminhonete em seu estabelecimento.
2. Sentença de procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) Ademais, ausente nos autos prova de que a reclamada tenha encaminhado notificação prévia quanto ao bloqueio noticiado pela autora nos autos, que injustificadamente impediu de utilizar o valor das vendas realizadas, o que configura falha na prestação de serviço.
Desta feita, considerando que a parte autora comprovou nos autos (id. 154235501), por meio de e-mail que a reclamada deixou de observar o disposto em contrato, de repasse no primeiro dia útil subsequente, faz jus a parte autora a restituição da importância pleiteado pela autora, vez que ausente nos autos prova da transferência de R$ 18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais), referente aos serviços que por ela foi realizada.
O dano moral é inegável, pois o defeito na prestação de serviço da reclamada em detrimento da autora gerou a esta situação de impotência e de extrema segurança e desconforto, deixando este de auferir valores oriundos do trabalho realizado, que inclusive é utilizado para honrar as suas obrigações, devido a indisponibilização dos valores que foram indevidamente bloqueados pela reclamada. (...)”
4. Neste viés, a restituição da importância de R$ 18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa. Apesar de alegar o repasse do valor devido, a parte Reclamada não apresentou documento comprobatório das alegações.
5. Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, assim como o valor arbitrado se encontra dentro dos parâmetros adotados previamente por essa turma.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029926-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ORIGINAL AUTO CENTER BOSCH CAR SERVICE LTDA - CNPJ: 54.004.666/0001-47 (RECORRENTE), MARCIO RAHAL COSTA - CPF: 696.479.841-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2024